Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709114-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON JANNY MARTINS COLOMBO, IZAIAS BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: AMERICAN DOOR DA AMAZONIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA., ANDRE ALVES DOS SANTOS, RAQUEL ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON JANNY MARTINS COLOMBO, IZAIAS BATISTA DE ARAÚJO, parte exequente, contra a decisão (ID 225745637) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0033851-02.2016.8.07.0001), indeferiu a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da ré e a residência dos demais devedores. A parte agravante (ID 69724711) alega que muito embora a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), as partes tenham o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4a) e, para tanto, tenha o dirigente processual a obrigação de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões (art. 139, inciso IV). Defende que se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência dos devedores, por identidade de motivos também não se pode pressupor a inexistência deles, razão pela qual se admite, sim, a expedição de mandado de penhora e avaliação, em ordem não só a justificar, mas até mesmo a impor a reforma da r. decisão agravada. Cita precedentes. Ao final, requer que seja julgado procedente o recurso para acolher o pedido de expedição e cumprimento de mandados de penhora, avaliação e remoção dos bens encontrados nas residências dos codevedores capazes de saldar a obrigação, a serem cumpridos via carta precatória (CPC, art. 237, inciso III). Preparo recolhido (ID 69724712). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital